Tribunal: CARF
Processo: 10783.904962/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904962/2014-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.780 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERTILIZANTES HERINGER S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE
DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do
insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão
9303-013.887)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904962/2014-37
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.780 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904962/2014-37

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3301-012.008, assim ementado (no que importa à solução da lide, sempre):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
APURAÇÃO DE CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CRÉDITO
DO BEM ADQUIRIDO. Tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que
se refiram a insumos adquiridos que não sofreram a incidência da contribuição ou
tributados à alíquota zero, o custo do serviço gera direito a crédito para o adquirente.
1.2. O apelo cuja admissibilidade ora se analisa, suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero. Indica como paradigmas os acórdãos n° 9303-009.195 e 9303-005.154
com as seguintes Ementas, respectivamente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFÍNS Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal
para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
1.3. No mérito, a Recorrente argumenta que “se não há tributação sobre os
insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição, também não pode haver
sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza
da tributação incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por
elementos secundários que se agregam ao principal”.
1.3.1. Ademais, prossegue a Recorrente asseverando que “cabe destacar que os
valores relativos aos gastos com transporte somente geram direito de descontar créditos da
contribuição não cumulativa se associados diretamente a operações de vendas das
mercadorias e arcados pelo vendedor”.
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.780 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904962/2014-37

1.4. Em contrarrazões, a Recorrida destaca:
1.4.1. A Receita Federal consolidou entendimento acerca da possibilidade de
creditamento dos fretes de forma independente das mercadorias transportadas na
IN 2121/2022;
1.4.2. As aquisições de frete e de mercadorias gozam de incidências autônomas
das contribuições;
1.4.3. O frete é de aquisição de matérias primas logo, essencial ao seu processo
produtivo;
1.4.4. As Leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbem a concessão de créditos somente
nos casos em que não há pagamento das contribuições.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O Recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas não alterados, contra
Acórdão de Turma Ordinária que não decretou a nulidade do processo na forma da Lei 9.784/99
versando sobre tema devidamente prequestionado (a saber, conceito de insumos com base nos
artigos 3°inciso II das Leis 10.637/02 e 10.833/03).

2.2. Há similitude fática e divergência de interpretação jurídica: recorrido e
paradigmas tratam de frete na aquisição de insumos não tributados, porém, enquanto no
recorrido o crédito é concedido com fundamento na separação entre o crédito do frete e da
mercadoria adquirida, nos paradigmas a Turma Julgadora aponta que as únicas possibilidades de
concessão de crédito das contribuições ao frete são no frete de venda ou enquanto custo de
aquisição do produto, portanto, se não há possibilidade legal do creditamento do insumo,
igualmente, não há do frete:
Recorrido:
A leitura acertada, ao meu ver, seria: dará direito a crédito o valor da aquisição de
fretes e serviços de armazenagem, quando sujeitos ao pagamento da contribuição,
utilizados como insumos na fabricação de bens sujeitos à alíquota zero.
Ademais, não permitir a tomada de crédito das rubricas ora analisadas, tendo em vista
que os bens adquiridos estão sujeitos à alíquota zero vai de encontro ao que comanda o
art. 17 da Lei no 11.033/04, que dispões: (...)
Entendo, improcedente, assim, a subsunção efetuada pela decisão recorrida no
sentido de que o fato de o produto, submetendo-se à alíquota zero, “contaminaria”
também os serviços a ele associados. Portanto, é possível um bem, não sujeito ao
pagamento das contribuições, ser objeto de uma operação de transporte tributada.
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.780 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904962/2014-37

Outro ponto a ser analisado diz respeito à interpretação do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/02 (COFINS), aplicado à Lei no 10.637/02 (PIS) através do comando do inciso II
do art. 15 da Lei no 10.833/02, vejamos (...)
Outro ponto a ser analisado diz respeito à interpretação do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/02 (COFINS), aplicado à Lei no 10.637/02 (PIS) através do comando do inciso II
do art. 15 da Lei no 10.833/02, vejamos
Acórdão 9303-009.195
Conforme relatado, o contribuinte adquire insumos com alíquota zero ou com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins e pretende creditar-se dos serviços de
frete contratados para o transporte desses insumos. Porém, não há previsão legal
para o aproveitamento destes créditos no regime da não cumulatividade.
A partir destes fatos, importante transcrever os artigos da legislação que tratam do
creditamento de PIS e Cofins. Transcrevo somente os artigos da Lei 10.833/2003, da
Cofins, pois repetem basicamente o que dispõe a Lei 10.637/2002 do PIS.
Acórdão 9303-005.154
Fui designado redator somente da parte em que a relatora foi vencida no recurso
especial da Fazenda Nacional no que se refere à possibilidade de aproveitamento de
créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins sobre serviços de frete na
aquisição de insumos tributados com alíquota zero ou adquiridos com suspensão
das referidas contribuições. Com todo respeito ao voto da ilustre relatora, não
concordo com suas conclusões de que é possível tal creditamento. (...)
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de insumos só pode
ser apropriado integrando o custo de aquisição do próprio insumo, ou seja, se o
insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o frete integra o seu custo de aquisição
para fins de cálculo do crédito das contribuições. Não sendo o insumo tributado,
como se apresenta no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.

2.3. No mérito, esta Turma consolidou entendimento de que desde que cumpridos
os demais requisitos legais (aquisição do frete de pessoa jurídica pelo comprador das
mercadorias e desde que os fretes tenham sido tributados e contabilizados em separado), é
possível a concessão de crédito para o FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMO
independentemente do pagamento das contribuições na aquisição dos bens transportados:
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins
não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda. Nos casos de gastos com fretes
incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das
contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos,
não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei
10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em
face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente. (Acórdão 3301-008.789 – Relatora Liziane Angelotti Meira)
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.780 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904962/2014-37

PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
(Acórdão 9303-013.887)
3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 4899
DF CARF MF
Original